Tribunal: TJMT
Processo: 1002128-61.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002128-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PRETTO & PRETTO LTDA. - CNPJ: 24.744.302/0001-32 (AGRAVADO), VALDIR PRETTO - CPF: 083.956.599-20 (AGRAVADO), JANDIR PRETTO (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002128-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PRETTO & PRETTO LTDA., VALDIR PRETTO, JANDIR PRETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – MITIGAÇÃO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Conforme artigo 833, IV, do CPC, é proibido penhorar verba de natureza salarial, salvo exceções contidas no §2o.

A liberação da penhora que recai sobre proventos de aposentadoria é situação excepcional, de modo que sua determinação sem prévia intimação da parte contrária não é ilegal, uma vez que, diante do caráter alimentar da verba, admite-se a mitigação do princípio da vedação da decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002128-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PRETTO & PRETTO LTDA., VALDIR PRETTO, JANDIR PRETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002128-61.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Juína que, em Execução de Título Extrajudicial, declarou “
impenhoráveis os valores constritos na conta em que o executado recebe seus proventos, determinando sua imediata restituição”.

O agravante alega que, diante da renitência dos agravados no pagamento do débito, pleiteou a penhora
on-line
em suas contas bancárias, o que foi deferido e efetivado em R$2.051,04.

Aduz que, no entanto, o argumento que apresentaram, de impenhorabilidade daquela quantia, foi acolhido pelo juízo de origem sem que antes tivesse a oportunidade de se manifestar, o que violaria o princípio do devido processo legal, do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

Argui a viabilidade de ser penhorada parte dos proventos, desde que não comprometa a subsistência do devedor.

Efeito suspensivo indeferido (ID 76495997).

Contraminuta no ID 79392498.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002128-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: PRETTO & PRETTO LTDA., VALDIR PRETTO, JANDIR PRETTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o
” (sem grifos no original).

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Nesse sentido, julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC.

2 . Agravo interno desprovido
(AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020).

E ainda:

AgInt no REsp 1573573/RJ;

AgRg no AREsp 712.651/DF;

AgRg no AREsp 637.440/DF.

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2o.
(N.U 1008320-78.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/07/2019, publicado no DJE de 26/07/2019)

E mais:

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1013963-17.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Embora não se desconheça o entendimento de que “
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), não há nos autos, pelo menos até o momento, justificativa suficiente para legitimar a adoção de providência expropriatória tão extrema.

Ademais, o STJ já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando,
concretamente
, ficar demonstrado nos autos que tal medida não

compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (REsp 1806438 / DF – destaque original), o que não ocorreu nesta hipótese.

E a situação desta lide não é de bloqueio de pensão alimentícia nem de alguma outra exceção legal, tampouco comporta a flexibilização da lei. Dessa forma, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade.

É também infundada a arguição de decisão surpresa.

Isso porque, embora o art. 10 do CPC a proíba, é evidente que a demora na liberação da penhora geraria ônus ao devedor, em razão do caráter alimentar da verba. Assim, trata-se de excepcionalidade que dispensa a intimação do credor (arts. 9o, parágrafo único, e 854, §§3o e 4o, ambos do CPC.

Posto isso, a inobservância desse princípio, no caso concreto, não invalida o
decisum
, pois a medida é adequada neste caso.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NULIDADE. PRONUNCIAMENTOS DO JUIZ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. A nulidade deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte. Não há prejuízo quando a parte recorre enfrentando a decisão e a matéria autoriza pronto julgamento no recurso. Circunstância dos autos que se impõe o enfrentamento do mérito recursal que versa sobre a penhora. PENHORA. VALOR CIRCULANTE EM CONTA CORRENTE. ORIGEM. Os salários e os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis na fonte (penhora do salário) quando não se trata de execução de obrigação de natureza alimentar. No entanto, os valores depositados ou o saldo em conta corrente constitui valor circulante sujeito à constrição forçada se não for demonstrado tratar-se da receita do mês necessária à subsistência. Circunstância dos autos em que restou demonstrado que os valores circulantes na conta corrente correspondem ao ganho impenhorável ou necessário à subsistência do mês; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70084806355 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 26/02/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021